Tribunal: TJMT
Processo: 1015128-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015128-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE DIVAL PINTO MARTINS CORREA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO — AÇÃO DE COBRANÇA — MONITÓRIA PROPOSTA ANTERIORMENTE — PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA.

JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA (ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) — IMPRESCINDIBILIDADE.

CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO — POLICIAL MILITAR — GRATIFICAÇÃO — PAGAMENTO ENQUANTO PERDURAR A CONVOCAÇÃO — POSSIBILIDADE.

Não operada a prescrição em virtude da citação válida na ação monitória proposta anteriormente. Afastada a prescrição e constatado que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, imprescindível a imediata apreciação.

Segundo a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005 e a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007 a gratificação do militar convocado para o serviço ativo é devida enquanto durar a convocação. E, verificado que o pagamento foi realizado somente durante determinado período, é devido o recebimento da gratificação até a data que perdurou a convocação, observado o valor do teto remuneratório e descontados os valores já pagos.

Recurso de Dival Pinto Martins Correa provido. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Dival Pinto Martins Correa
e, recurso adesivo pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença (Id. 11188211) proferida em
ação de cobrança
.

Dival Pinto Martins Correa
(Id. 11188215), assegura que “
em data de 15/08/2012 o Recorrente, ajuizou ação com idêntico fundamento e pedido conforme grafado na petição inicial
”, todavia foi julgada extinta sem análise do mérito no dia 24 de maio de 2016, pelo que “
propôs nova ação em 09/08/2016
”.

Requer que seja afastada a prescrição e, “
com base no § 3o, do art. 1.013, do CP
C” o imediato julgamento pelo Tribunal da pretensão para condenar “
o recorrido ao pagamento referente ao período em que perdurou a convocação, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado
”.

Contrarrazões (Id. 11188218).

Estado de Mato Grosso
, em recurso adesivo (Id. 11188218, fls. 5), assevera que “
a sentença apesar de correta no ponto do mérito, reconheceu a assistência judiciária gratuita ao apelante que é coronel da PM, que tem o salário base de 30.397,91 (trinta mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), fora adicionais incorporados que não detemos acesso por se tratar de servidor inativo.
”.

Requer o provimento para “
cassar a decisão concessiva da assistência judiciária do autor
”.

Não há contrarrazões (Id. 60079971).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 21671964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de prescrição alegada pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente ação.

Condeno as partes Requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...] (Id. 11188211, fls. 3/4).

I – Recurso adesivo do Estado de Mato Grosso

Referente ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, nada obstante, a previsão no artigo 100 do Código de Processo Civil quanto à possibilidade de se requerer a revogação da gratuidade, penso ser impróprio neste momento, ante a ausência de provas constante dos autos e a mera alegação de que o salário base do apelado corresponde a R$ 30.397,91: trinta mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e um reais, uma vez que não apresentou sequer o holerite. E, neste caso, não se pode descurar que o militar inativo tem inúmeras despesas e reabrir a instrução nesta fase, só iria ocasionar retardamento da questão posta em juízo, seria privilegiar o acessório em detrimento do essencial.

II – Recurso de Dival Pinto Martins Corrêa

De início, consigno que analisarei a questão da prescrição quinquenal para propositura da pretensão declarada pela sentença.

Dival Pinto Martins Corrêa, Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi transferido para a reserva remunerada no ano de 1998 (Id. 11188182, fls. 1).

Posteriormente, o Governador do Estado de Mato Grosso resolveu “
nomear o Conselho de Justificação composto pelo Cel PM RR Dival Pinto Martins Correa (Presidente)
”, a partir de
29 de março de 2010
(Ato no 1.702, de 29 de março de 2010, Id. 11188177, fls. 1).

Já a data da cessação de sua convocação foi em 19 de maio de 2011:

ATO No 2.299/2011.

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo no 315594/2011-CCV, e amparado pelo disposto no artigo 118 da Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Complementar no 279, de 11 de setembro de 2007 e pela Lei Complementar no 394, de 18 de maio de 2010, resolve
encerrar a convocação dos oficiais da reserva remunerada, Cel PM RR Dival Pinto Martins Correa
e Cel PM RR Marlan Bispo dos Santos, que exerciam a função de Presidente e Interrogante Relator do Conselho de Justificação, nomeados conforme Atos Governamentais no 1.702, de 29 de março de 2010 e no 3.771, de 06 de julho de 2010.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de maio de 2011. (Id. 11188178, fls. 1). [sem negrito no original]

Segundo alega o autor, em relação ao pagamento da gratificação, este “
recebeu somente o referente a 40 dias, tendo o Governo do Estado, equivocadamente, considerado o prazo legal previsto para a conclusão do Conselho de Justificação.
” (Id. 11188180, fls. 4). Nesse sentido, verifica-se dos holerites apresentados que o pagamento da gratificação ocorreu somente até o mês de junho de 2010, pelo que a partir de junho de 2010 passou a fluir o prazo de cinco (5) anos para o autor ingressar com pretensão ao pagamento da gratificação.

No entanto, em 14 de agosto de 2012 propôs ação monitória com os fundamentos seguintes, conforme pontua a sentença:

[...] Trata-se de
Ação Monitória proposta Dival Pinto Martins Correia em face do Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente nos autos em epígrafe, objetivando a procedência da presente ação para que o Requerido indenize o valor devido, acrescido de juros e correção monetária.

Conta que o autor é coronel da reserva da Policia Militar do Estado de Mato Grosso e que em 29/03/2010 foi convocado para o serviço ativo da corporação com o fim especifico de presidir o conselho de justificação, conforme Ato Governamental no. 1.702/2010, publicado no diário Oficial do Estado mo. 25289.

Relata que a atividade para fins de conselho de Justificação perdurou até 19/05/2011 – Ato no. 2.299/2011.

Alega que teve o contracheque do tipo normal, a receber o valor ‘zero líquido’ sob a alegação de retenção de teto, sustentando que houve confisco.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 13/41.

O Estado de Mato Grosso apresentou Embargos Monitórios às fls. 45/46, alegando que foi realizado acréscimo de 50% nos proventos do autor, nos termos do art. 4o. Da lei Complementar no. 279/2007 que em razão da retenção do teto, foram descontados os valores mensais de R$: 1.290,36 nos meses de julho, agosto, setembro, outubro de 2010 e janeiro de 2011, sendo, portanto legal a retenção.

[...]

Isto posto, consoante a fundamentação supra,
indefiro a petição inicial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC/2015
.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o c/c art. 485, § 2o do CPC/2015.

Intime-se a parte autora para que, querendo, proceda com o desentranhamento dos documentos, deixando-se fotocópias dos mesmos nos autos.

Após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo. (Id. 11188197, fls. 3/5). [sem negrito no original]

É de se registrar que a
citação válida
do Estado de Mato Grosso na ação monitória ocorreu em
29 de agosto de 2012
(Id. 11188194, fls. 10). A sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória transitou em julgado em
19 de janeiro de 2017
. Ainda, a inicial desta ação de cobrança foi protocolada em
9 de setembro de 2016
.

Assim, a citação válida na ação monitória interrompeu o prazo de prescrição que posteriormente voltaria a correr pela metade, segundo artigo 9o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que preceitua que “
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
”.

O verbete no 383 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal é do seguinte teor:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Daí decorrente, a prescrição foi interrompida em
29 de agosto de 2012, data da citação válida,
e voltaria a correr pela metade a contar de
19 de janeiro de 2017, trânsito em julgado da ação monitória
. Todavia, o protocolo da inicial da pretensão de cobrança em
9 de setembro de 2016
impediu que a prescrição voltasse a fluir.

[...] 5. A interrupção da prescrição dá-se quando o titular do direito manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito.

6. A
ratio essendi
dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02 é, de fato, favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito (REsp 1.402.101/RJ, 4a Turma, DJe 11/12/2015).

7.
A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional.

Precedentes
.

8. Se
a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito- à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação
, frisa-se -, mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie.

9. Imperioso faz-se reconhecer que: i) o prazo prescricional foi interrompido em virtude da citação válida ocorrida no bojo da ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, nos termos do art. 219 do CPC/73; ii) a prescrição recomeçou a fluir a partir do julgamento definitivo daquela ação, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02, o que, na hipótese, se deu em 21/03/2014; e iii) em tendo a presente ação sido ajuizada em 21/07/2014, isto é, após exatos 4 (quatro) meses do trânsito em julgado da primeira ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, não há que se falar em ocorrência da prescrição, tendo em vista que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, V, do CC/02.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1636677/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1.
Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que a citação válida, excepcionando-se as causas do art. 267, II e III, do Código de Processo Civil, interrompe a prescrição
.

2. Na presente hipótese, mesmo tendo sido extinta sem resolução de mérito a ação anteriormente proposta, a citação no prazo e na forma da lei processual é suficiente a obstar a suscitada prescrição e viabilizar o prosseguimento do feito.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 316215/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2013). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

-
A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional
.

Recurso não provido.

(STJ, Terceira Turma, REsp 947264/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de junho de 2010). [sem negrito no original]

Desse modo, afastada a incidência de prescrição.

No caso, penso não ser a hipótese de retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância,
visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

Dival Pinto Martins Corrêa, Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, foi transferido para a reserva remunerada no ano de 1998 (Id. 11188182, fls. 1). Foi convocado para o Conselho de Justificação, a partir de
29 de março de 2010
(Ato no 1.702, de 29 de março de 2010, Id. 11188177, fls. 1).

Já a data da cessação de sua convocação foi em 19 de maio de 2011 e segundo alega o autor, em relação ao pagamento da gratificação, este “
recebeu somente o referente a 40 dias, tendo o Governo do Estado, equivocadamente, considerado o prazo legal previsto para a conclusão do Conselho de Justificação.
” (Id. 11188180, fls. 4).

De fato, consta no holerite do mês de maio de 2010 o pagamento da gratificação em relação aos meses de março, abril e maio, bem como no mês de junho de 2010 houve o pagamento. Entretanto, a partir do mês de julho de 2010 não foi realizado o pagamento da gratificação. É de se registrar ainda que em virtude de os valores pagos terem ultrapassado o valor do teto remuneratório do mês de junho até outubro de 2010 foram realizados descontos.

É certo que, tanto a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, vigente ao tempo da convocação, quanto a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007 que dispõe sobre a convocação dos militares da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso, versam acerca da convocação e da respectiva gratificação, respectivamente:

Art. 118
O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado
, nos casos previstos em lei bem como para
compor Conselho de Justificação
ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar (Nova redação dada pela LC 279/07)

§ 1o O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção que não concorrerá. (Nova redação dada pela LC 279/07)

§ 2o
A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem
, observando-se o Código de Processo Penal Militar e a Lei de Organização Básica Militar.

Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação,
enquanto durar a convocação
. (
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007). [sem negrito no original]

Posteriormente o artigo 4o da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007 foi alterado, contudo ficou estabelecido que os militares convocados até 31 de março de 2010 permaneceriam a receber a gratificação de cinquenta por cento (50%) calculada com base em seus vencimentos.

Art. 4o A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2o Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça. (Nova redação dada pela LC 394/10)

[...]

Art. 10-A
Os militares convocados até a data de 31.03.2010 continuarão a receber, a título de gratificação, o percentual de 50% (cinquenta por cento), calculados com base em seus proventos
. (Acrescentado pela LC 394/10)

Dessa forma, a gratificação é devida enquanto durar a convocação. E, constatado que o pagamento foi realizado somente até o mês de junho de 2010 e a convocação foi encerrada em maio de 2011, faz jus o apelante ao recebimento da gratificação até a data que perdurou a convocação, consoante
a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005 e a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007
. Todavia, é de se respeitar o valor do teto remuneratório e observar os valores já pagos.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...] Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que ‘o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
:
(I)

primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo
, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1675086/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação nos parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
dar provimento ao recurso de Dival Pinto Martins Corrêa para julgar procedentes os pedidos e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da gratificação de convocação para o Conselho de Justificação
até a data em que perdurou a convocação, observado o valor do teto remuneratório e descontados os valores já pagos, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de
dez por cento (10%) sobre o valor da condenação
. E,
determinar, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e

ii
) negar provimento ao recurso adesivo do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020